Tribunal: TJBA
Processo: 8165184-48.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8165184-48.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FLAMARION SILVA ARAUJO

Advogado(s)
:
ITALO ISRAEL SANTANA GUIMARAES

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
JULIANO RICARDO SCHMITT

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E LEILÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta por devedor fiduciário contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de nulidade de cláusulas contratuais, bem como de imposição de restrições à consolidação da propriedade e leilão de imóvel garantido por alienação fiduciária, sob alegação de dificuldades financeiras em decorrência da pandemia de COVID-19 e cobrança de encargos abusivos.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a crise econômica provocada pela pandemia de COVID-19 justifica o afastamento dos efeitos jurídicos do inadimplemento em contrato de alienação fiduciária; e (ii) saber se os encargos contratuais cobrados são abusivos a ponto de justificar a revisão do contrato ou a suspensão dos atos de consolidação da propriedade e leilão.

III. Razões de decidir:

3. A alegação de crise econômica provocada pela pandemia não afasta os efeitos jurídicos do inadimplemento, sobretudo diante da ausência de provas concretas de redução da capacidade financeira do devedor, tampouco de que os atrasos tenham se iniciado somente no contexto pandêmico.

4. A consolidação da propriedade e os demais atos do credor fiduciário estão amparados na Lei n.º 9.514/1997, que dispõe sobre alienação fiduciária de imóvel, observadas as formalidades legais e contratuais. Não foram comprovados encargos abusivos ou cláusulas ilegais no contrato.

5. Inexistência de prova pericial que demonstre a abusividade dos encargos cobrados ou desrespeito à legislação específica do Sistema Financeiro da Habitação.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
“1. A pandemia de COVID-19, por si só, não justifica o afastamento dos efeitos jurídicos do inadimplemento contratual em alienação fiduciária. 2. A consolidação da propriedade e atos posteriores, como leilão, são lícitos se observadas as formalidades legais. 3. A ausência de prova técnica impede o reconhecimento de abusividade contratual.”

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.514/1997; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJRS, Apelação Cível, N.º 50027440620218210059, Décima Oitava Câmara Cível, Relator.: João Moreno Pomar, Julgado em: 14-03-2024.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos da
Apelação n.º 8165184-48.2023.8.05.0000
, em que figuram como parte Apelante,
FLAMARION SILVA ARAUJO
e Apelado
, ITAÚ UNIBANCO S.A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, e o fazem pelas razões que integram o voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

JG19

Procurador(a) de Justiça